Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Obscuridade. Inocorrência. Pretensão de reexame. Multa. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento dos Embargantes, mantendo a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissão e obscuridade.
III. Razões de decidir.
3. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
3.1. A obscuridade que enseja os embargos de declaração decorre da falta de clareza e da dificuldade de compreensão da redação do acórdão.
4. No voto condutor do acórdão, foram devidamente analisados os argumentos necessários à solução da controvérsia. Ao julgar o litígio, a Turma deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável.
4.1. Houve fundamentação coerente, amparada no entendimento de que o saldo de conta judicial se refere a autos distintos deste cumprimento de sentença.
4.2. A Turma se manifestou no sentido de que, se remanescem dívidas e o saldo da conta judicial é insuficiente, obviamente os Embargantes não receberão nenhum valor.
5. Os embargos de declaração não são o recurso cabível para rediscutir o entendimento declinado no acórdão recorrido por razões de inconformismo. Verificada a natureza protelatória, os Embargantes foram condenados ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.
IV. Dispositivo.
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Não se verifica omissão ou obscuridade quando o embargante pretende a modificação do acórdão por razões de inconformismo, revelando o seu caráter manifestamente protelatório, o que enseja a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, caput, §§ 2o e 3o, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMA 07085285120218070009, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, 24.04.2023.